Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EFEITOS DA DECISÃO MANTIDOS ATÉ JULGAMENTO PELO JUÍZO COMPETENTE.

1. Sobre a competência do juízo prolator da decisão agravada, o artigo 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 estabeleceu que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar. Cabe ressaltar que, por opção legislativa, as disposições previstas no artigo 82-A da Lei n. 11.101/2005 somente serão aplicáveis às falências decretadas após o início da vigência da Lei n. 14.112/2020 (artigo 5o, §1o, III).
2. Na hipótese, a sentença que decretou a falência da devedora foi proferida em 23/7/2021, de modo que, a competência para processar e julgar o incidente, ainda que instaurado anteriormente à Lei n. 14.112/2020, passou a ser do juízo falimentar. Observe-se que, por opção legislativa, o parâmetro delimitador é a decretação da falência, e não a data da instauração do incidente.
3. Ademais, imperioso ressaltar que eventual incompetência do Juízo não resulta na nulidade automática da decisão agravada. Dessa forma, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até eventual ratificação ou nova análise, a cargo do juízo falimentar (artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil). Portanto, a possível incompetência do juízo posterga a discussão sobre o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, bem como sobre a redução do alcance da medida ao sócio minoritário.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.